Tribunal: TRF3
Processo: 5001987-10.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
157/366)

5001987-10.2018.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO DE MÚTUO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

1. O contrato assinado pelas partes não é documento indispensável para a propositura de ação de cobrança. A despeito da ausência do contrato subscrito pelas partes, não é o único elemento capaz de provar a existência do negócio jurídico.

2. A Caixa se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos indispensável para a propositura e procedência da ação de cobrança, coligindo aos autos extratos que confirmam o crédito em conta e o pagamento de algumas prestações do empréstimo nos meses subsequentes, discriminando a dívida e sua evolução através de demonstrativos, elementos mais que suficientes para o deslinde da causa e que sinalizam que o contrato foi devidamente celebrado.

3. Os extratos bancários carreados aos autos comprovam o recebimento de crédito em conta titularizada pela apelada em 20/07/2016, no valor de R$ 130.678,19, bem como o pagamento de parcelas a partir de 22/08/2016, sob a rubrica “PREST EMPR”, no valor aproximado de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), amortizadas até o mês de 09/2017, informações que concordam com os dados apresentados pela instituição financeira em “Demonstrativo do Débito”.

4. A juntada de extratos bancários de conta corrente em ação de cobrança movida pela instituição financeira não configura quebra de sigilo bancário, uma vez que os documentos são comuns aos litigantes, destinados à demonstração da dívida e da inadimplência contratual.

5. De rigor a procedência da cobrança.

6. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001987-10.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A

APELADO: USUAL MODA CAFE EIRELI - ME

Advogado do(a) APELADO: MARCO AURELIO DA CUNHA PINTO - SP243034-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001987-10.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A

APELADO: USUAL MODA CAFE EIRELI - ME

Advogado do(a) APELADO: MARCO AURELIO DA CUNHA PINTO - SP243034-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Caixa Econômica Federal contra Usual Moda Café EIRELI ME, em que se pretende a condenação do réu ao pagamento de obrigação contraída por meio de contrato de empréstimo “Renegociação de Dívidas – Pós Fixada”, no valor de R$ 125.280,72 (Cento e vinte e cinco mil e duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos).

Citada, a parte ré apresentou defesa em que alega inépcia da inicial, falta de documentos indispensáveis à propositura da ação, inexigibilidade do valor cobrado e violação de sigilo bancário.

Sobreveio sentença, que extinguiu a demanda nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de que a ausência do contrato assinado pelas partes impede a procedência do pedido, por se tratar de documento indispensável para a demonstração da existência da dívida, condenando o banco ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Apela a Caixa. Aduz que, a despeito da impossibilidade de apresentar contrato de mútuo, os demais documentos acostados aos autos, como demonstrativos de débito e demais extratos, comprovam a existência de vínculo contratual e da dívida contraída pelo apelado. Requer, assim, a reforma da sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001987-10.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A

APELADO: USUAL MODA CAFE EIRELI - ME

Advogado do(a) APELADO: MARCO AURELIO DA CUNHA PINTO - SP243034-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Merece reparo a r. sentença.

Cuida-se de ação de cobrança em razão de inadimplemento de contrato denominado “Renegociação de Dívidas – Pós Fixada” firmado entre a Caixa Econômica Federal e Usual Moda Café Eireli - ME, sem que tenha juntado aos autos cópia do contrato em razão do extravio do documento original.

Não obstante a ausência do contrato subscrito pelas partes, este não é o único elemento idôneo para provar a existência do negócio jurídico.

No caso, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos indispensável para a propositura e procedência da ação de cobrança, coligindo aos autos extratos que confirmam o crédito em conta e o pagamento de algumas prestações do empréstimo nos meses subsequentes, discriminando a dívida e sua evolução através de demonstrativos, elementos mais que suficientes para o deslinde da causa e que sinalizam que o contrato foi devidamente celebrado. (Num. 77892828/Num. 77892829).

Vale destacar que a demanda é movida em processo de conhecimento, sob o rito ordinário, destinado à extensa dilação probatória e discussão da causa debendi, permitindo no caso a análise do mérito da questão através de todos os meios legais de prova empregados para influir na convicção do julgador, independentemente da juntada dos contratos. (artigo 369 do CPC).

Nesse sentido, julgado da Primeira Turma desta Corte:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO DIRETO. EXTRAVIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I - O instrumento contratual não se confunde com o contrato em si e não é a única maneira de se provar a existência de um negócio jurídico se a lei não faz exigência nesse sentido. Nas hipóteses em que o instrumento contratual é extraviado, o credor tem o ônus de provar por outros meios a existência do negócio jurídico, cabendo ao magistrado formar sua convicção com base nesses elementos. Entendimento diverso permitiria ao devedor enriquecer-se sem fundamento. II - Caso em tela a CEF apresentou extratos da conta da parte Ré, nos quais é possível observar as datas em que os valores foram disponibilizados, bem como a evolução do saldo da conta em questão. A parte Ré reconhece apenas a disponibilização de R$ 9.549,56 em 15/10/13, valor que não guarda correspondência com os extratos do período, representando, antes sim, o valor da dívida inicial de R$ 8.435,28 atualizado para 13/02/14, sendo inverossímil a defesa neste tópico, já que não demonstrou nenhuma outra prova que pudesse sustentar sua alegação. III - O que se pode observar é existência de um saldo negativo inicial de R$ 9.843,99 em 01/10/13. As sucessivas contratações pela parte Ré se explicam pela insuficiência do montante contratado para, ao mesmo tempo, cobrir aquela dívida inicial, e outros valores debitados de sua conta, tais como pagamento de boletos. IV - Não se vislumbram razões que possam atingir a veracidade da documentação apresentada. Na ausência de parâmetros contratuais para evolução da dívida, no entanto, mantida a sentença no tocante aos critérios de atualização da dívida. V - Apelação parcialmente provida.(Ap 00000631420154036100, DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/11/2017).

A parte apelada em nenhum momento nega a existência da dívida, escolhendo não impugnar especificamente o conjunto probatório, dissimulando a existência e a potencialidade dos documentos coligidos pela CAIXA, hábeis a comprovar a sua inadimplência.

Os extratos bancários carreados aos autos comprovam o recebimento de crédito em conta titularizada pela apelada em 20/07/2016, no valor de R$ 130.678,19 (Num. 77892828 - Pág. 109), bem como o pagamento de parcelas a partir de 22/08/2016, sob a rubrica “PREST EMPR”, no valor aproximado de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), amortizadas até o mês de 09/2017, informações que concordam com os dados apresentados pela instituição financeira em “Demonstrativo do Débito”. (Num. 77892829 - Pág. 1)

De rigor, portanto, autorizar a cobrança do débito. Não há que se falar em carência da ação.

Em oposição às alegações da apelada, ressalte-se que a juntada de extratos bancários de conta corrente em ação de cobrança movida pela instituição financeira não configura quebra de sigilo bancário, uma vez que os documentos são comuns aos litigantes, destinados à demonstração da dívida e da inadimplência contratual.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação.

Acolho o pedido de ressarcimento no valor de R$ 125.280,72(Cento e vinte e cinco mil e duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) conforme Demonstrativo de Débito, atualizado conforme os índices pactuados.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO DE MÚTUO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

1. O contrato assinado pelas partes não é documento indispensável para a propositura de ação de cobrança. A despeito da ausência do contrato subscrito pelas partes, não é o único elemento capaz de provar a existência do negócio jurídico.

2. A Caixa se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos indispensável para a propositura e procedência da ação de cobrança, coligindo aos autos extratos que confirmam o crédito em conta e o pagamento de algumas prestações do empréstimo nos meses subsequentes, discriminando a dívida e sua evolução através de demonstrativos, elementos mais que suficientes para o deslinde da causa e que sinalizam que o contrato foi devidamente celebrado.

3. Os extratos bancários carreados aos autos comprovam o recebimento de crédito em conta titularizada pela apelada em 20/07/2016, no valor de R$ 130.678,19, bem como o pagamento de parcelas a partir de 22/08/2016, sob a rubrica “PREST EMPR”, no valor aproximado de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), amortizadas até o mês de 09/2017, informações que concordam com os dados apresentados pela instituição financeira em “Demonstrativo do Débito”.

4. A juntada de extratos bancários de conta corrente em ação de cobrança movida pela instituição financeira não configura quebra de sigilo bancário, uma vez que os documentos são comuns aos litigantes, destinados à demonstração da dívida e da inadimplência contratual.

5. De rigor a procedência da cobrança.

6. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação. Acolheu o pedido de ressarcimento no valor de R$ 125.280,72 (Cento e vinte e cinco mil e duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) conforme Demonstrativo de Débito, atualizado conforme os índices pactuados. Condenou a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.